Tribunal: TJSP
Processo: 2110387-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110387-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS RICARDO
FRANCISCO, é impetrado MM JUUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO -
CAPITAL CRIMINAL - FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110387-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2110387-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO VARA PLANTÃO
PACIENTE: LUIS RICARDO FRANCISCO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.109
Habeas Corpus Paciente preso em flagrante por suposta
prática do crime de furto qualificado.
Princípio da insignificância Inaplicabilidade Inexistência
de previsão legal.
Liberdade provisória
Paciente preso em flagrante por
suposta prática de furto Existência do crime e indícios de
autoria Decisão bem fundamentada.
Presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código
de Processo Penal - Desde que a permanência do réu em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual a pena no caso de
eventual condenação, para fins de concessão de liberdade
provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo com o
que for produzido durante a instrução criminal.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO , em favor de LUIS RICARDO
FRANCISCO, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo, que converteu
a prisão em flagrante em preventiva. Objetiva o trancamento da ação penal, a
liberdade provisória, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa do cárcere. Alega, em síntese, atipicidade do fato por aplicação
do princípio da insignificância, ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar, fundamentação inidônea da r. decisão e violação aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110387-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proporcionalidade e ofensividade. Aduz, ademais, que, em caso de eventual
condenação, esta será menos grave do que a segregação cautelar (fls. 01/05).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por
suposta prática do crime de furto qualificado.
Verificada a regularidade da prisão em flagrante, em sede
de audiência de custódia, houve sua conversão em prisão preventiva, aos 24 de
maio de 2020, devidamente fundamentada na decisão colacionada às fls. 63/65.
Primeiramente, inaplicável o princípio da insignificância, eis
que, inobstante o advento da Lei Anticrime, esta Colenda Corte mantém seu
entendimento de que a bagatela não encontra previsão legal.
No mais, não é caso de concessão da liberdade provisória,
já que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de
materialidade.
Tal decisão está amplamente motivada e não padece de
qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular
justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao paciente,
como também na presença incólume dos requisitos justificadores da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110387-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cautelar.
Induvidosamente, na espécie, restou evidenciada a prática
delituosa, bem como a conduta do paciente, porquanto se encontram presentes
os pressupostos capitulados no artigo 312 do Código de Processo Penal, vale
dizer, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal,
prestando-se, finalmente, para assegurar a eventual aplicação da lei penal.
E, não é nenhum exagero afirmar que os delitos contra o
patrimônio, cometidos aos milhares nas cidades, geram clamor público,
circunstância que recomenda custódia que atenda ao imperativo da ordem
pública.
Por outro lado, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, em liberdade, o
paciente poderá continuar a pratica delitiva ou, então, já prevendo uma possível
condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da
Justiça.
Assim sendo, o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110387-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator